Tribunal: TJDFT
Processo: 0774610-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do Acórdão de ID 62679909, que deu provimento a Recurso Inominado para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, que visam ao reparo de automóvel vendido com vício oculto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte embargante pretende a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, sustentando a existência de omissão no Acórdão por “não utilizar do meio adequado para basear sua decisão”, isto é, por se ter concluído pela desnecessidade de perícia para julgamento do mérito (ID 63030638).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, modificando-se a conclusão de julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação da decisão judicial, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. O deslinde da controvérsia sem a necessidade de perícia constituiu o cerne da fundamentação do Acórdão, nos itens 7, 8 e 9, não havendo que se falar em omissão a esse respeito, uma vez que o tema foi devidamente enfrentado no julgamento do recurso.
6. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.